Tribunal: TJDFT
Processo: 0736455-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0736455-82.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA NEPOMUCENO VIEIRA BUENO AGRAVADO: RX PROMOTORA EIRELI, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida por Adriana Nepomuceno Vieira Bueno consistente em determinar que Banco Santander (Brasil) S.A. se abstenha de cobrar o contrato de empréstimo em seu contracheque. Adriana Nepomuceno Vieira Bueno alega a existência de vício de consentimento e que, além de não ter assinado validamente qualquer contrato de empréstimo diretamente com o Banco Santander (Brasil) S.A, transferiu quase a totalidade dos valores para a empresa RX Promotora Eireli, o que demonstra falha de segurança na operação bancária em detrimento do consumidor. Afirma que a proposta da empresa RX Promotora Eireli se traduziu num golpe para se apropriar do valor do empréstimo gerado em nome de Adriana Nepomuceno Vieira Bueno, sem qualquer assinatura válida ou anuência expressa. Ressalta que, durante toda a negociação, a empresa RX Promotora Eireli se apresentou e atuou efetivamente como representante/correspondente/credenciada do Banco Santander (Brasil) S.A. e conhecia todos os trâmites para a liberação do empréstimo. Também solicitou dados pessoais de Adriana Nepomuceno Vieira Bueno e a orientou em cada etapa para a geração do crédito imediatamente repassado à empresa. Sustenta que a teoria da aparência se mostra aplicável ao caso porque a empresa RX Promotora Eireli a induziu a acreditar na garantia do contrato, e se aproveitou da falha de segurança da instituição bancária e da vulnerabilidade da consumidora. Argumenta ser incontestável a incidência da Súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça. Avalia que o Banco Santander (Brasil) S.A. está a se beneficiar juntamente com a empresa RX Promotora Eireli, pois a fraude resultou em enorme endividamento perante a referida instituição bancária. Assegura que não há como negar a responsabilidade objetiva e solidária do Banco Santander (Brasil) S.A. pelos descontos indevidos no contracheque de Adriana Nepomuceno Vieira Bueno, que sequer permaneceu com o valor integral do empréstimo e foi ludibriada pela falsa proposta de investimento com rentabilidade mensal, viabilizada pela falha de segurança do Banco Santander (Brasil) S.A. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 40752732; 40752733). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora, que não estão presentes no caso em exame. Adriana Nepomuceno Vieira Bueno ajuizou ação com o objetivo de suspender os descontos promovidos em seu contracheque até a solução da lide, ao argumento de que teria sido vítima de fraude na contratação do empréstimo. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu a tutela de urgência por entender que Adriana Nepomuceno Vieira Bueno não teria comprovado o preenchido dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil. A controvérsia consiste em analisar se estão presentes os pressupostos que autorizam a concessão de tutela de urgência para a determinação de que Banco Santander (Brasil) S.A. não proceda aos descontos referentes ao contrato de empréstimo tido como fraudulento. Não se divisa, ao menos neste momento processual, prova de que a empresa RX Promotora Eireli atuava como correspondente bancário do Banco Santander (Brasil) S.A. Também não restou demonstrada, por ora, a participação ou a anuência do Banco Santander (Brasil) S.A. através dos seus prepostos na transação, ou que o banco tinha conhecimento da negociação entre Adriana Nepomuceno Vieira Bueno e RX Promotora Eireli. Até porque o crédito foi efetuado na conta de Adriana Nepomuceno Vieira e esta, sem qualquer prova de participação ou ciência do banco, transferiu espontaneamente o valor para RX Promotora Eireli. A demanda ainda se encontra em seu estágio inicial, e somente a angularização da relação processual, com o exercício das garantias constitucionais correspondentes, poderá trazer a lume eventual participação do Banco Santander (Brasil) S.A. no alegado vício de consentimento e a responsabilidade das instituições envolvidas. A presente via recursal é inadequada ao necessário aprofundamento no acervo probatório, tendo em vista que o agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora. A matéria, portanto, deverá ser devidamente esclarecida perante o Juízo de Primeiro Grau, respeitados os trâmites processuais. Não se vislumbra, em uma análise perfunctória, a probabilidade de provimento recursal. Ausente esta, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente no seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. Aos agravados para, caso queiram, apresentarem resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 27 de outubro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator